Tribunal: STF
Processo: ARE 1352387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DO CASO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. MÉRITO. 1º RECURSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPOSTO SOBRE AS RUBRICAS. “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES”, “TARIFAS INTERBANCÁRIAS” E “TRIB. MUNICIPAIS/ISS RETIDO”. SERVIÇOS CONGÊNERES DESCRITOS NOS ITENS 15.08 E 15.10 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ISS. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃOLEGAL EXPRESSA (ART. 282, INC. DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.223/2009). MULTA MANTIDA. 2º RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA. ENTE MUNICIPAL QUE VINHA EXECUTADO CDAS PRESCRITAS INCLUSIVE COM PEDIDO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL E PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DO MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA IMPUGNAR O EXCESSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. RECURSOSCONHECIDOS MAS DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente